Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. STJ, RESP 1704520. REPETITIVO. NÃO INCIDÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Restou sedimentado pelo STJ (REsp 1.704.520/MT; Tema 988) o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente.
2. No caso vertente, no entanto, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento, em eventual recurso de apelação, de questão relativa à produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz, que é o destinatário da prova, decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida (CPC, art. 371).
3. Agravo interno desprovido.